Tribunal: STF
Processo: RHC 236715
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 849.109, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ). 



    3. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial do habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 33 c/c art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “7 [sete] porções de maconha, com peso bruto de 14 [catorze] gramas, e 39 [trinta e nove] porções de crack, com peso bruto aproximado de 8,07 [oito gramas e sete decigramas]”.



    A defesa e a acusação interpuseram os respectivos recursos de apelação, e o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para majorar a pena do paciente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como, de ofício, afastou a causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, conforme seguinte ementa: 



    “Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de munições. Artigos 33 e 35, c.c. o artigo 40, incisos III, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03. Policiais Militares e Guardas Municipais, em razão da recepção de reiteradas denúncias anônimas dando conta do envolvimento dos corréus ALLAN e ALEX com o tráfico, que rumam ao endereço residencial de ambos, localizando-os na companhia de DOUGLAS e, ainda, de um adolescente. Diligências que culminam com a localização, nas dependências internas da casa, de rolo de papel alumínio, prato com resquício de cocaína e, ainda, de produto químico (bicarbonato de sódio) costumeiramente utilizado no “batismo” da cocaína. Localização, ainda e no quintal da casa, em razão de auxílio de cão farejador, de pote contendo 39 pedras de crack, 7 porções de maconha e, ainda, de 11 munições de calibre de uso permitido, parte delas deflagrada. Sentença de procedência parcial, afastada, quanto ao tráfico, a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, reconhecida a atipicidade das condutas quanto ao crime previsto na Lei de Armas, sendo os réus absolvidos da imputação de associação. Recurso ministerial perseguindo a afirmação da responsabilidade dos réus pelo crime do artigo 35, da Lei de Drogas, com o afastamento, quanto ao tráfico, do redutor do artigo 33, § 4º, do aludido Diploma e, ainda, da operação de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inconformismo de DOUGLAS que persegue a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso. Corréus ALLAN e ALEX, conformados, que sequer interpuseram recursos. Condenação, pelo tráfico, bem decretada, devendo ser afastada, todavia, a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, com a extensão da decisão aos corréus não apelantes. Vínculos de todos os réus com as drogas e destinação delas ao nefasto comércio bem comprovadas nos autos. Relatos dos agentes públicos coerentes e harmônicos. Versões exculpatórias parcialmente dissonantes e, logicamente, das mais inconsistentes. Inviabilidade de acolhimento do pleito de desclassificação formulado por DOUGLAS, o responsável, segundo as denúncias recebidas, pelo abastecimento daquele ponto de venda de drogas. Apreensão, ademais e além de maconha, de crack, entorpecente este que ele, na delegacia, sequer declarou consumir. Associação para o tráfico. Inexistência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre o acusado. Indícios de que os réus estavam associados, inclusive com adolescente, que não constituem prova segura para indicar a vinculação psicológica ou o animus associativo entre eles. Hipótese que não comporta, portanto, a condenação dos acusados pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Penas: inviabilidade, no esteio da irresignação ministerial, de aplicação da regra do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Hipótese em que os elementos colhidos evidenciam sério comprometimento dos réus com a atividade lícita, óbice claro à redução deferida, que fica afastada, restando as penas readequadas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso. Condutas, de outro lado e a despeito do volume readequado das penas, incompatíveis com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44, do Código Penal. Regime inicial fechado, para o tráfico, absolutamente necessário. Apelo ministerial parcialmente provido, improvido o de DOUGLAS, afastando-se, de ofício, a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, com extensão dos efeitos da decisão aos corréus não apelantes. Expeçam-se mandados de prisão.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.



    Aduz ser “[i]ndiscutível, no presente caso, a idoneidade do writ para afastar a lesão ao direito de ir e vir padecida pelo Paciente/Recorrente, logo, no caso em tela, faz-se mister o conhecimento, processamento e provimento do pedido de habeas corpus e deste recurso ordinário constitucional, sob pena de violação dos preceitos dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX , todos da Constituição Federal de 1988”. Ressalta que o “Paciente/Recorrente era primário ou tinha bons antecedentes, tinha domicílio certo e ocupação lícita, não tinha a posse de variedade e/ou grande quantidade de entorpecentes, não tinha dinheiro ou valores obtidos com o tráfico de drogas, não guardava ou tinha posse direta de apetrechos para o tráfico de drogas, bem como não integrava organização criminosa ou sequer tinha prática criminosa no seu cotidiano”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, seja liminarmente, seja meritoriamente, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus, seja para reformar a dosimetria da pena, seja para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, alternativamente seja reconhecido o bis in idem ou incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Por fim, requer seja determinado que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, como medida de inteira Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Quanto ao mérito, verifica-se que defesa se limita a reiterar os argumentos do habeas corpus, que visa o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, a qual não conheceu do writ diante da impossibilidade do "exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão" (e-STJ, fls. 119-120). 



    Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula n.º 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, mercê da “impossibilidade do "exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão" (e-STJ, fls. 119-120)”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente